Tribunal: TCU
Processo: 018.938/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a aquisição de peças e contratação de empresa especializada em manutenção de viaturas em geral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) SRP 90003/2025, sob a responsabilidade de 2o Batalhão Logístico, com valor estimado de R$ 5.788.691,55, cujo objeto é a aquisição de peças e contratação de empresa especializada em manutenção de viaturas em geral. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; 9.3. com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, determinar ao 2o Batalhão Logístico do Exército Brasileiro que, no prazo de 5 dias , anule os grupos 1 a 21 do Pregão Eletrônico SRP 90003/2025, em razão da aplicação indevida da exigência contida no item 10.32 do termo de referência, reformulando e corrigindo no instrumento convocatório a exigência de registro profissional (CREA/CFT) para tais grupos, com nova publicação do edital e reabertura dos prazos legais, informando ao TCU, no prazo de 10 dias , o cumprimento da medida. 9.4 dar ciência ao 2o Batalhão Logístico do Exército Brasileiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 90003/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) a exigência, contida no item 10.32. do termo de referência (TR), de registro ou inscrição da licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais), restringiu indevidamente a competitividade e impediu a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, uma vez que a exigência de registro ou inscrição em conselho profissional deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação, e as atividades de manutenção automotiva comum não requerem a elaboração de projeto, laudo, parecer técnico ou execução técnica supervisionada - que são os atos típicos sujeitos à responsabilidade técnica. 9.5. dar ciência sobre o presente acórdão ao 2o Batalhão Logístico do Exército Brasileiro, ao Centro de Controle Interno do Exército, à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa e ao representante, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.